Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725602-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PRISCILA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, processo n. 0723359-94.2022.8.07.0001, ajuizado por PRISCILA NUNES DOS SANTOS, na qual deferiu o pedido de tutela provisória de natureza cautelar, o fazendo nos seguintes termos (ID 129447748 dos autos de origem): “DEFIRO a tutela provisória, de natureza cautelar para determinar que a parte ré apresente em juízo, no prazo de 15 dias, Orçamento/proposta assinada; Contrato de financiamento assinado; Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados;. (...).” Inconformada, a parte requerida recorre. Alega que o prazo fixado para o cumprimento da obrigação é exíguo. Assevera que “possui milhares de clientes, o que inviabiliza o sucesso em tão curto prazo. Por tais razões de rigor a reforma da r. decisão, para fixação de prazo razoável ao Agravante para que possa empreender ao que foi determinado na decisão.” Prequestiona os s artigos 412 e 920 do Código Civil, 461, § 4o e 6o e 536, § 4o do Código de Processo Civil. Ao final requer efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a r. decisão a quo, no sentido de “fixar prazo razoável para cumprimento”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 37892172. Representação processual regularizada no ID 38325352. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cerne da irresignação do recorrente é quanto ao prazo de 15 dias fixado para que apresente os documentos, tais como “Orçamento/proposta assinada; Contrato de financiamento assinado; Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; Relatório analítico demonstrando o saldo devedor atualizado com a descrição de todas as taxas e encargos aplicados”. Nesta prelibação incipiente, observa-se que, em tese, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar qual seria a dificuldade de atender a determinação judicial no prazo fixado. Ora, ao tempo que o recorrente alega possuir muitos clientes, também é sabido que se trata de instituição financeira que conta com enorme estrutura administrativa, jurídica e de informática, o que viabiliza encontrar um contrato, o saldo devedor e extrato de parcelas adimplidas (dados em meio eletrônico) em questão de minutos, quiçá no prazo de 15 dias. Cumpre ressaltar que os documentos e os dados estão em poder e ao alcance do recorrente, sem notícias de percalços que o impeça de rapidamente entregá-los em Juízo, de modo que, o prazo de 15 (quinze) dias fixado na origem, em tese, é razoável e suficiente. Logo, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se vislumbra urgência ou perigo de dano capaz de autorizar a liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator